Tribunal: TJMT
Processo: 1037073-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037073-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), VITALINO JOSE DE MESQUITA - CPF: 203.722.051-00 (EMBARGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito Processual Civil e Civil. Embargos de Declaração. Ação Revisional cumulada com Indenização. PASEP. Banco do Brasil. Alegação de Omissão e Obscuridade. Inocorrência.
Embargos
Rejeitados.

I.
C
aso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos
em virtude de

A
córdão que negou provimento a
A
gravo de
I
nstrumento interposto em face de decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, afastou a alegação de prescrição e deferiu a produção de prova pericial contábil, no bojo de Ação Revisional de Recomposição de PASEP cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais, fundada em suposta má gestão de conta vinculada ao referido programa.

II.
Q
uestão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à ausência de prova mínima que justificasse a inversão do ônus da prova; (
ii
) avaliar a alegada omissão sobre a aplicação do art. 5o da LC no 8/1970, que define o Banco do Brasil
S.A
como mero operador do PASEP; e (
iii
) aferir obscuridade quanto ao marco inicial da prescrição e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III.
R
azões de Decidir

3. O
A
córdão embargado não apresenta omissão, uma vez que a determinação de produção de prova pericial contábil demonstra a
existência de indícios mínimos para o prosseguimento da instrução, afastando a alegação de
falta
de prova.

4. A tese sobre a ilegitimidade passiva, embora o art. 5o da LC n
.
8/1970 não tenha sido citado expressamente, foi enfrentada com base na jurisprudência do STJ (Tema 1.150), que reconhece a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. na má gestão das contas do PASEP.

5. O
A
córdão analisou adequadamente a questão da prescrição sob a ótica da teoria da
actio
nata
, considerando inexistente nos autos prova inequívoca da ciência do
A
utor sobre os saques indevidos antes do ajuizamento da
A
ção.

6. A ausência de citação expressa de dispositivos legais não configura omissão quando os fundamentos jurídicos foram devidamente apreciados, como no caso em tela.

7. Não se constatam obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente.

IV.
D
ispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A existência de determinação para produção de prova pericial contábil afasta a alegação de ausência de prova mínima para inversão do ônus da prova.

2. A responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão do PASEP é reconhecida com base na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.150), afastando a alegada omissão quanto à aplicação do art. 5o da LC no 8/1970.

3. A análise do marco prescricional com base na
actio
nata
, à luz da ausência de prova da ciência inequívoca do autor, afasta a alegada obscuridade.

4. A falta de citação expressa de dispositivos legais não implica omissão, desde que os fundamentos jurídicos tenham sido enfrentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 369, 373 e 1.022; LC no 8/1970, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1037073-69.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco do Brasil

em virtude de Acórdão que,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prescrição e deferiu a produção de prova pericial contábil.

Alega o Embargante que o julgado incorreu em
omissão
, por não ter enfrentado a ausência de prova mínima apta a justificar a inversão do ônus da prova, bem como por não ter analisado o conteúdo do art. 5o da Lei Complementar n
.
8/1970, que define o Banco do Brasil como mero operador do PASEP.

Sustenta
obscuridade
quanto à fundamentação sobre o marco inicial do prazo prescricional, defendendo que a ciência dos desfalques ocorreu em 25/08/2008, razão pela qual o pedido estaria prescrito.

Requer o
acolhimento dos
E
mbargos com efeitos infringentes
, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva, da prescrição e da improcedência da demanda. Por fim, requer o
prequestionamento
dos
arts
. 369 e 373 do CPC, e do art. 5o da LC n
.
8/1970.

O Embargado n
ão
apresentou
contrarrazões, conforme certidão acostada no Id.
286417873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração serve para sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para
solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

O caso discutido refere-se à Ação Revisional de Recomposição do Pasep cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais, proposta pelo embargado em face do Banco do Brasil, na qual se discute suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e ausência de correção de valores.

O ato embargado foi no sentido de
negar provimento ao Agravo de Instrumento
, reconhecendo a
legitimidade passiva do Banco do Brasil
, a
competência da Justiça Estadual
, e
afastando a prescrição
, por ausência de prova nos autos de que o prazo decenal tenha transcorrido a partir da ciência dos supostos saques indevidos. A decisão ainda deferiu a produção de
prova pericial contábil
, em razão da complexidade técnica da matéria.

O Embargante alega
que o julgado incorreu em
omissão
, por não ter enfrentado: (i) a inexistência de prova mínima dos fatos alegados pel
o
Autor, o que, segundo sustenta, inviabilizaria a inversão do ônus da prova; e (
ii
) o conteúdo do art. 5o da LC 8/1970, que o enquadra como mero prestador de serviço do PASEP, afastando sua responsabilidade por falhas na gestão.

Aponta

obscuridade
na análise da prescrição, uma vez que o
A
córdão não teria considerado que o
A
utor teve ciência do saldo desde 25/08/2008.

Requer efeitos infringentes, com reconhecimento da prescrição e da ilegitimidade passiva, além do
prequestionamento
dos
arts
. 369 e 373 do CPC e do art. 5o da LC no 8/1970.

Confrontando os argumentos apresentados pelo Embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa,
não há qualquer omissão ou contradição
no Acórdão. O argumento sobre a inexistência de prova mínima foi superado com a expressa determinação de realização de prova pericial contábil, o que demonstra a adequada instrução processual para elucidar os fatos, sem prejuízo ao contraditório.

Quanto ao artigo 5o da LC 8/1970, embora não citado expressamente, a decisão enfrentou a tese da ilegitimidade passiva, rejeitando-a com base no entendimento do STJ no Tema 1.150, que reconhece a responsabilidade do Banco do Brasil
S.A
nas
A
ções relativas a má administração das contas do PASEP. Assim,
não há omissão quanto ao ponto.

No tocante à prescrição, o Acórdão adotou a teoria da
actio
nata
e expressamente afirmou que não houve prova nos autos da ciência inequívoca do Autor quanto aos desfalques antes da data da propositura da Ação,
o que afasta a alegada obscuridade.
O raciocínio é lógico, inteligível e compatível com o contexto dos autos.

Quanto ao pedido de prequestionamento, destaca-se que a
falta
de menção expressa a dispositivos legais
não configura, por si só, omissão
, desde que os fundamentos jurídicos da controvérsia tenham sido apreciados, como efetivamente ocorreu no caso.

Além disso, o Acórdão embargado apresenta
linha argumentativa coerente e suficiente
, não havendo premissas inconciliáveis ou trechos ininteligíveis que comprometam sua compreensão.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração
,
ante a inexistência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Os fundamentos do
A
córdão são claros, coerentes e suficientes, não havendo vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025